Tribunal: STF
Processo: ARE 1593510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR
FORA DE ATIVIDADE E SEM VÍNCULO COM A NATUREZA DO CARGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 2.5.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a competência da Justiça comum para julgar o caso em exame.

O Tribunal estadual manteve, ainda, a condenação do agravante pelo crime de violência arbitrária, imposta pelo juízo da Vara de Direito Militar da comarca de Florianópolis/SC, em 24.7.2023. O acórdão recorrido tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MONOCRÁTICO DA VARA DE DIREITO MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERPETRADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. EXEGESE DO ARTIGO 125, § 5º, PRIMEIRA PARTE, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO SINGULAR. PREFACIAL RECHAÇADA. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 9, e-doc. 492).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o § 5º do art. 125 da Constituição da República.

Sustentou que, “no âmbito do julgamento de apelação, o Tribunal de Justiça reconheceu que a vítima de fato se tratava de militar e não de civil” (fl. 6, e-doc. 504).

Ressaltou que, “ainda que se tenha a premissa entabulada nos julgados do Supremo Tribunal Federal de que o fato que não tem qualquer vinculação com a atividade militar não deve ser julgado pela justiça militar, no caso é necessário que se reconheça a incompetência do juízo comum” (fl. 7, e-doc. 504).

Argumentou que o entendimento jurisprudencial “é claro no sentido de que não se pode ter qualquer vinculação com a atividade militar, o que não ocorre no caso. Ao analisar o teor do acórdão, é possível verificar que o desentendimento entre a vítima e o recorrente ocorreu já com vinculação militar, porque a vítima ao se manifestar se identificou como militar desde o início da sua abordagem” (fl. 7, e-doc. 504).

Salientou que, “a partir do momento que a vítima se identificou como militar, a abordagem deveria seguir todo um rito destinado ao decoro que a ocupação que este cargo merece, inclusive com as prerrogativas inerentes” (fl. 9, e-doc. 504).

Concluiu que, “por ter a vítima se identificado antes do início da dinâmica fática, é possível considerá-la militar para fins de definição da competência, razão pela qual necessário o reconhecimento de nulidade absoluta, reconhecendo-se como competente o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Santa Catarina” (fl. 9, e-doc. 504).
 
Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão atacado e, com isso, reconhecer a nulidade absoluta decorrente da incompetência da Justiça Estadual para julgar o crime, em razão de violação dos artigo 125, § 5º, da CRFB. Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 10, e-doc. 504).

3. Em 19.8.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 518).

4. No agravo, o agravante afirma que “a violação é direta justamente porque a literalidade do artigo 125, § 5º, da Constituição da República foi violada” (fl. 4, e-doc. 527).

Sustenta que “não pretende o reexame fático-probatório, na medida em que a matéria devolvida a essa Corte Superior, instância extraordinária, é eminentemente jurídica” (fl. 6, e-doc. 527).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (e-doc. 527).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, do § 5º do art. 125 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer-se a nulidade absoluta do processo, pela alegação de incompetência da Justiça comum para julgar o caso em análise.

7. Em 21.7.2021, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o agravante pela alegada prática do crime de violência arbitrária, nestes termos:
“No dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 22h, na Rua Jerônimo Coelho, Centro, Florianópolis/SC, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo em evidente excesso doloso, praticou violência de forma arbitrária no exercício de suas funções militares.
Segundo se extrai do Inquérito Policial Militar relacionado, o denunciado abordou a vítima Elton Clayton de Oliveira Gregório, Sargento do Exército Brasileiro, e, após breve discussão, desferiu-lhe dois tapas no rosto e um soco no peito, tudo de maneira arbitrária e excessiva.
Assim agindo, o denunciado Orlando Seara da Conceição Júnior incorreu nas sanções do artigo 322 do Código Penal, na forma do artigo 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar” (fl. 2, e-doc. 4).

8. Em 24.7.2023, o juízo da Vara de Direito Militar da comarca de Florianópolis/SC, no Processo n. 5010943-34.2021.8.24.0091/SC, condenou o agravante à pena de sete meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de violência arbitrária (e-doc. 388).

9. Em 2.5.2024, na Apelação Criminal n. 5010943-34.2021.8.24.0091/SC, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante e manteve a condenação imposta pelo juízo sentenciante. Fundamentou pela manutenção da Justiça comum para julgar o caso em exame:
“Preliminarmente, sustenta o réu/apelante a incompetência absoluta do juízo monocrático da Vara de Direito Militar para o processamento do feito, alegando que deve ser julgado pelo Conselho Permanente de Justiça. Argumenta, neste ensejo, que o acusado estava em serviço e a vítima pertence às Forças Armadas.
Pois bem. A competência da Justiça Militar estadual encontra previsão no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal: (...)
[A] Justiça Militar dos Estados possui competência tanto pela matéria (crimes militares), como pela pessoa (militares dos Estados), razão pela qual não lhe compete, por exemplo, o julgamento de civis, mesmo que, eventualmente, pratiquem crimes previstos na legislação militar.
De igual modo, o aventado dispositivo estabelece a competência monocrática do Magistrado para julgamento de crimes militares perpetrados contra vítima civil.
A Resolução n. 24/2015, alterada pela Resolução n. 29/2017, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, prevê que compete ao Juiz de Direito da Vara de Direito Militar:
I - processar e julgar monocraticamente:
a) os militares estaduais, nos crimes militares cometidos contra civis, ressalvada a competência do Tribunal do Júri
(art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e art. 51 e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 339, de 8 de março de 2006).
(...)
[V]islumbra-se que, embora o ofendido fosse Sargento do Exército Brasileiro, pertencente, portanto, às Forças Armadas, não estava em serviço no momento dos fatos, tampouco o crime teve vinculação com o cargo exercido por ele, motivo pelo qual deve ser tratado como civil na hipótese.
Mencione-se que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito e se o agente se encontra em situação de atividade, o que não se evidencia no presente caso’. (STF - HC 120.166, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/12/2013). Em outra ocasião, o Excelso Pretório decidiu que ‘O crime imputado foi praticado por militar contra militares, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça comum’ (STF - HC 131.076, Rela. Mina. Cármen Lúcia, j. em 18/12/2015). O mesmo Tribunal também proferiu que ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (STF - HC 121.778, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01/07/2014).
Embora esses julgados não tratassem de questões idênticas à que ora se enfrenta, mas sobre a própria configuração do caráter militar de determinados delitos – algo indiscutível no presente caso –, evidente que adotaram raciocínios que valem para a problemática em tela, que concerne à classificação da vítima. Considerando que o ofendido não exercia função militar no momento do ilícito e que não se apresentou nexo de causalidade entre a infração e o exercício de atividade militar, deve ser considerado como civil para a fixação da competência. (...)
Assim, verificado que a situação amolda-se à primeira parte do art. 125, § 5º da Constituição Federal, entende-se que não há falar em incompetência absoluta do juízo monocrático e a preliminar deve ser rejeitada” (fls. 2-3, e-doc. 492).

10. Na espécie, quanto à alegação de incompetência da Justiça comum para julgar o caso, como fundamentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “embora o ofendido fosse Sargento do Exército Brasileiro, pertencente, portanto, às Forças Armadas, não estava em serviço no momento dos fatos, tampouco o crime teve vinculação com o cargo exercido por ele, motivo pelo qual deve ser tratado como civil na hipótese” (fl. 2, e-doc. 492).

Assentou-se, ainda, que, “considerando que o ofendido não exercia função militar no momento do ilícito e que não se apresentou nexo de causalidade entre a infração e o exercício de atividade militar, deve ser considerado como civil para a fixação da competência” (fl. 3, e-doc. 492).

Como exposto no acórdão recorrido, o crime praticado pelo agravante contra militar fora de atividade e sem vínculo com o cargo exercido atrai a competência da Justiça comum. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DAS INSTALAÇÕES MILITARES E SEM CONEXÃO COM A ATIVIDADE CASTRENSE. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. (...)
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente instaura a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Precedentes.
3. Hipótese em que paciente e vítima militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais – ou seja, a condição de militar ostentada pelo paciente e pela vítima era o único liame existente com a Polícia Militar. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.429-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações’ (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 
2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense. 
3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito” (HC n. 135.675, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2017).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DELITOS PRATICADOS FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O crime imputado foi praticado por militar contra militares, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça comum. Precedentes. 
2. Ordem concedida para confirmar a medida liminar deferida, declarar a incompetência da Justiça Militar para julgar os delitos imputados ao Paciente e determinar a remessa dos autos da Ação Penal Militar n. 0000026-19.2012.7.12.0012 à Justiça comum amazonense” (HC n. 131.076, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (RHC n. 123.660, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).

11. Ademais, considerados os dados do processo especificamente, para rever a orientação adotada pelas instâncias antecedentes e eventualmente concluir pela incompetência da Justiça comum para processar e julgar a controvérsia, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI
N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. (...) AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Direito Ambiental, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental envolvendo espécie de flora ameaçada de extinção, conforme a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA nº 300/2022. Competência da Justiça Federal. (...)
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
6. Precedentes. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.568.682-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2026).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE À LICITAÇÃO. (...) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). Precedentes. (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (RE
n. 1.546.363-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. (...)
1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. (...)
3. Agravo regimental o qual se nega provimento” (ARE
n. 1.503.453-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora